Tribunal: TJDFT
Processo: 0741496-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741496-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANA MARIA DE AZAMBUJA LIMA, HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700909-72.2023.8.07.0018, proposto por ANA MARIA DE AZAMBUJA LIMA e por HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA em desfavor do ente público, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora agravante (ID 170619496, na origem). Nas razões recursais (ID 51848191), a recorrente alega que, em sentença, os honorários foram fixados sobre o valor da condenação e, em acórdão, majorou-se os sucumbenciais e passou a aplicar o percentual sobre o valor da causa. Aduz ser evidente o erro material do julgado e conclui ser possível retificar o decisum, de modo que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor total da condenação. Argui que o juízo singular deixou de revisar o valor das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, que deveriam ter sido aplicadas apenas sobre o valor total executado. Requer, em liminar, a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução. Preparo regular (IDs 51848201 e 51848199). Em despacho, determinou-se a redistribuição do feito, tendo em vista que o acórdão exequendo foi de autoria do Desembargador Josapha Francisco dos Santos, integrante, à época, da 5a Turma Cível (ID 52074913). Os autos vieram-me conclusos (ID 52172068). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, e art. 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifico que se trata de cumprimento de sentença, cujos honorários advocatícios já foram fixados. Desse modo, não é cabível alterar o parâmetro já estabelecido no título judicial transitado em julgado. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a sentença fixou os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para os autores e 20% para a ré, ora agravante (ID 148580218). Foi interposto recurso de apelação, tendo o acórdão negado provimento aos apelos de ambas as partes e majorado os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa (ID 148580219). Ausente recurso, houve o trânsito em julgado do acórdão em 19/04/2018 (ID 148580220). É certo que houve alteração, entre a sentença e o acórdão, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. No entanto, se no curso da ação de conhecimento não foi apresentada irresignação, não poder tal questão ser arguida após o trânsito em julgado da sentença, em ação de cumprimento de sentença, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe de 06/05/2019). 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.) O argumento de existência de erro material não está apto a balizar a cautelar almejada, que possui estrita cognição. A matéria deve ser enfrentada pelo colegiado quando do julgamento do mérito. Ademais, inexiste perigo de perecimento do direito, por se tratar de pecúnia, a qual pode ser ressarcida sem prejuízo em caso de ser revertida a decisão do juízo a quo. Assim sendo, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado e a imprescindibilidade da suspensão pleiteada. Quanto à irresignação quanto à multa do art. 523 do CPC, verifica-se que a agravante fundamenta o pedido revisional sobre o argumento idêntico de que a base de cálculo deveria ser o valor da condenação e não o da causa conforme estipulado no acórdão. A análise, portanto, depende de prevalecer a tese defensiva apta a desconstituir a coisa julgada, o que não é possível na análise restrita da cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora